Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada em face do agravado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a falta de interesse processual, em razão da inércia do credor em adotar diligência para localização do réu.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
3.1.A busca e apreensão é adequada para o credor recuperar o bem e quitar a dívida. O processo foi encerrado por falta de interesse de agir, mas ainda é útil enquanto não houver prova de que o bem foi perdido.
3.2. No caso em exame, não se evidenciam as balizas da carência ao direito de ação, porque a busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia e, a partir de sua alienação, alcançar a quitação do débito, sem prejuízo de cobrar eventual saldo remanescente.
3.3. A conversão da ação em execução é uma escolha do credor e não uma obrigação. Portanto, o direito de mover a ação independe do uso dessa opção.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese jurídica: Inexiste falta de interesse de agir na ação de busca e apreensão enquanto não houver informação sobre o perecimento da coisa dada em garantia
_______________________
Dispositivos relevantes: Decreto-Lei n. 911/69
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão n.949030, 20150610096590APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 23/06/2016. Pág.: 207/219).
Acórdão n.931377, 20150020313726AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 171/214).